Tribunal: TJDFT
Processo: 0743277-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743277-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL MARTINS DINIZ IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Robson Barbosa de Azevedo, que indeferiu o pedido liminar (ID 64993860). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator